Tribunal: TJMT
Processo: 0018345-88.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 19392/2017
Data de Julgamento: 06-11-2019

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE RESSARCIMENTO — REPERCUSSÃO EM INQUÉRITO CIVIL — IMPORTÂNCIA PAGA PELO JUDICIÁRIO AO MAGISTRADO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO PAGAMENTO — DEMONSTRAÇÃO — PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO — INEXISTÊNCIA — BOA-FÉ OBJETIVA — CONSTATAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AO ERÁRIO — AUSÊNCIA.
Não há relação jurídica consistente na obrigação de magistrado indenizar ao erário, presente a presunção de legalidade, à míngua de prova em sentido contrário, bem como de circunstância capaz de infirmar a boa-fé subjetiva do recebedor.
Sentença ratificada.

INTERESSADO(S):
MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT (fls. 1596/1612, volume IX), em ação declaratória de inexistência de relação jurídica de ressarcimento com pedido de antecipação de tutela proposta por Marcos Aurélio dos Reis Ferreira contra o Estado de Mato Grosso.
Na inicial é alegado que: i) o Estado de Mato Grosso é quem detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; ii) não há qualquer ilegalidade nas verbas pagas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, referentes às diferenças de teto, de anuênio, correção monetária e pagamentos atrasados; iii) não há relação jurídica de ressarcimento que obrigue ao autor a devolver ao Estado os valores recebidos, pelo que deve ser excluído definitivamente do inquérito Civil Público no 002089-023/2009; e iv) por força do Ofício no 96/2012 da 12a Promotoria de Justiça, expedido nos autos do Inquérito Civil no 002089-023/2009, é cobrado indevidamente por parte do Ministério Público a devolução das referidas verbas.
Pretensão julgada procedente em parte (fls. 1596/1612, volume IX), para declarar a legalidade dos valores recebidos de boa-fé do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, concernentes às diferenças de teto, de anuênio e correção monetária e constantes do Ofício n. 096/2012/12a.PJDPP/SIMP 002089-023/2009; para declarar a inexistência de relação jurídica de ressarcimento; bem como para condenar o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (fls. 1630/1632, volume IX), opina pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto Posto, julgo parcialmente procedente os pedidos para declarar a legalidade dos valores recebidos pelo autor de boa-fé do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referentes às diferenças de teto, de anuênio e correção monetária e constantes do Ofício 096/2012/12a. PJDPP/SIMP 002089-023/2009 (fls. 68 – volume I), assim como para declarar a inexistência de relação jurídica de ressarcimento na qual seja obrigado o autor a devolver ou restituir ao réu Estado de Mato Grosso os mencionados valores.
Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais em devolução ao autor da ação declaratória, devidamente corrigido o valor recolhido no ajuizamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado a inicial devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §4o, III do NCPC.
Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário. [...]. (fls. 1612, volume IX).

A sentença procedeu à percuciente análise da matéria, de modo que, penso ser bastante a transcrição dos fundamentos dela constante:

[...] Constato que de acordo com os documentos juntados aos autos, em 23 de abril de 2008, o Procurador-Geral de Justiça em substituição legal, doutor Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, instaurou o Inquérito Civil Público no 01/2008 (GEAP 000417-02/2008) para apurar fatos que poderiam em tese merecer enquadramento nos arts. 9o, 10 e/ou 11 da Lei 8.429/92 (fls. 49/57 – volume 1).
No dia 2 de dezembro de 2009, o Promotor de Justiça Clóvis de Almeida Júnior pediu o arquivamento das peças de informação que estavam contidas no Inquérito Civil Público no 01/2008 (GEAP 000417-02/2008). Nessa promoção de arquivamento do Promotor de Justiça Clóvis de Almeida Júnior, conforme os trechos acima transcritos, há exteriorização das seguintes conclusões quanto a demonstração da boa-fé do autor:
1) o autor recebeu benefícios, aos quais comprovadamente fazia jus;
2) a correção monetária e os juros não foram por eles calculados, mas pelos responsáveis pela folha de pagamento;
3) a autorização de pagamento de tais valores foi determinada pelos Desembargadores membros da Administração do Tribunal de Justiça deste Estado, e;
4) além da inexistência de culpa ou outro vínculo qualquer com o ato do pagamento das mencionadas verbas, os magistrados ali elencados receberam os valores de boa-fé, pois as verbas lhe eram devidas pelo Tribunal de Justiça.
O Promotor de Justiça Célio Joubert Fúrio, por sua vez, na data de 24 de fevereiro de 2010, pediu ao Conselho Superior do Ministério Público o não arquivamento do Inquérito Civil Público no 002089-023/2009, no que foi atendido.
Retornando os autos do Inquérito Civil Público no 002089-023/2009 a 12a. Promotoria de Justiça, foi lavrada a Portaria no 11/2010-12a. PJDPP, datada de 24 de maio de 2010. Foi prorrogada a conclusão do Inquérito Civil Público, em razão de despacho datado de 8 de março de 2012 (fls. 1184 – volume 6), oportunidade em que determinou-se ao autor e outros magistrados fossem intimados para restituir o valor constante das tabelas produzidas nos citados autos (fls. 1186/1192 – volume 6).
O autor veio ao Poder Judiciário para buscar a declaração de inexistência de relação jurídica desse ressarcimento, bem como a declaração de legalidade das verbas, uma vez que por força das tabelas elaboradas inicialmente no MP, foi instado pelo Ofício no 094/2012/12a. PJDPP/SIMP 002089-023/2009, da lavra do Promotor de Justiça Célio Joubert Fúrio, para devolver o valor de R$373.332,09 (trezentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e nove centavos), referente a supostos pagamentos indevidos de diferença de anuênio (10/11/2003, 18/03/2004, 01/02/2005), diferença de teto (26/09/2003, 08/10/2003, 10/11/2003), correção de diferença de teto (01/02/2005), correção de abono Pec. (01/02/2005), correção de equivalência salarial (01/02/2005), correção auxílio transporte (01/02/2005), correção de juros (01/02/2005) e correção licença prêmio (01/02/2005).
Em relação ao Inquérito Civil, conforme atesta a certidão juntada à fl. 1567, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, homologou a promoção de arquivamento do Inquérito. Em sua promoção para o arquivamento, o digno Promotor André Luis de Almeida ponderou:
“De todo o exposto, constata-se que não houve por parte dos magistrados investigados: Maria Cristina de Oliveira, Marco Aurélio dos Reis Ferreira, Mariano Alonso Ribeiro Travassos e Graciema Ribeiro Caravelas, nem tampouco, aqueles que já foram excluídos do rol de investigados por força da decisão judicial (...) conduta desabonadora, onde o fim fosse a obtenção de vantagem pessoal ou mesmo que importasse em prejuízo ao erário, motivo pelo qual não se reputa possível a aplicação das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Outrossim, insta registrar que a divergência entre as considerações finais dos Laudos Técnicos Contábeis e Auditorias acostadas ao feito enseja dúvidas quanto à materialidade da presente investigação. Sendo assim, afasta-se a possibilidade de atos que poderiam legitimar o Ministério Público para eventual propositura da Ação Civil Pública, por não restar comprovado nenhum dos casos constantes nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, quais sejam o prejuízo ao erário, o enriquecimento ilícito e tampouco atos que revelem a desonestidade e má-fé dos investigados no recebimento das verbas extraordinárias.” (fls. 1594/1595).
Portanto, em relação ao prosseguimento do Inquérito, não há nada mais que falar, nem muito menos sobre a possibilidade de cobrança através do mesmo, pois, conforme mencionado acima, ocorreu o seu arquivamento unanimemente pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado.
No entanto, persiste o interesse do autor em ver declarado que os valores pagos foram legais e devidos e recibos de boa fé, bem como, consequentemente, a impossibilidade de cobrança dos mesmos.
Sabe-se que no nosso sistema jurídico a regra é a boa-fé, e esta se presume, e que somente a má-fé deve ser comprovada. Documentos dos autos, demonstram a legalidade das verbas, bem como a boa-fé do autor no recebimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Passo a enumerá-los:
I – certidão n. 120/2009-DFPM, de onde se retira que nunca foram emitidos demonstrativos de pagamentos ou qualquer detalhamento quando efetuados pagamentos extraordinários aos magistrados mato-grossenses, consoante se reproduz abaixo na parte que interessa;
II – certidão n. 38/2008-DOE mostra que os pagamentos da correção monetária, definição de teto e modificação do adicional de tempo de serviço de quinquênio para anuênio, foram decididos administrativamente pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nas sessões do dia 3-5-1991, 8-1-2002 e 21-11-2002, sem que houvesse qualquer requerimento de magistrado;
III – certidão n. 26/2008/Cmg foram efetuados pagamentos a título de diferença de teto para magistrados ativos, inativos e pensionistas no seguinte número;
IV – certidão n. 121/2009-DFPM registrou que, de janeiro de 1994 a dezembro de 2002, o índice oficial utilizado para aplicar a variação da correção monetária, nos vencimentos dos magistrados pagos com atraso, era o que expressasse maior variação, e que no período de janeiro de 1994 a dezembro de 2002 o IGP-M foi aplicado 45 vezes nos cálculos, além do que, a partir da administração do Tribunal de Justiça no biênio 2007/2009, o INPC foi utilizado para calcular os referidos pagamentos para todos os magistrados;
V – Consulta n. 28/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que, fundamentadamente, definiu ao analisar os pagamentos dos magistrados mato-grossenses que são legais a diferença de anuênio e a diferença de teto;
VI – Relatório de Auditoria Especial da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso, que apreciou a correção e a legalidade dos cálculos pagos a outros magistrados.
Esses documentos não foram contraditados pelo Estado de Mato Grosso, aliás deve-se pontuar que no mérito o Estado, basicamente, se reportou aos mesmos argumentos trazidos em preliminar, não questionou ou mesmo apontou a eventual ilegalidade das verbas objeto do presente processo.
Na inicial, o autor defende a legalidade das seguintes verbas: diferença de anuênio, diferença de teto e a correção monetária. Passarei a analisá-las separadamente.
Em relação a diferença de anuênio, vale dizer que a Magistratura recebia o adicional de tempo de serviço, denominado de quinquênio, com base no art. 65, inciso VIII da LOMAN, e também no art. 213, do COJE, ou seja, para cada cinco anos de serviço se acresceriam 5% (cinco por cento) ao valor recebido pelos Juízes e Desembargadores como vencimento e representação, que não poderiam ultrapassar a sete quinquênios ou 35 (trinta e cinco) anos.
Por força de decisão administrativa dos desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ocorrida em 21 de novembro de 2002, quando da apreciação do Processo no 15/2002, foi deliberado que esse adicional de tempo de serviço, denominado de quinquênio, passaria a ser pago sob a forma de anuênio, aplicando-se a regra de pagamento geral feita aos servidores públicos mato-grossenses, com fundamento no art. 139, §3o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e no art. 86, da Lei Complementar Estadual 04/1990 (Estatuto do Servidor Público).
É o que demonstra a certidão expedida pela Diretora do Departamento Administrativo do Tribunal de Justiça em 26 de novembro de 2002, cujo teor é o seguinte (fls. 1242 – volume 7):
“Certifico que é a seguinte a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, neste feito em sessão plena ordinária administrativa interna realizada em 21/11/2002: “Por maioria acolheram a proposição apresentada pelo Desembargador Ernani Vieira de Souza em que substitui a gratificação de adicional por tempo de serviço de quinquênio por anuênio.”
Por igual entendimento, a certidão no 38/2008-DOE, trazida aos autos, mostra que não somente a modificação do adicional de tempo de serviço de quinquênio para anuênio, mas também os pagamentos da correção monetária e definição de teto foram decididos administrativamente Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas sessões ocorreram nos dias 3 de maio de 1991, 8 de janeiro de 2002 e 21 de novembro de 2002 (fls. 1291/1294 – volume 7).
Essas decisões dos Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o pagamento do adicional de tempo de serviço sob a forma de anuênio geraram valores a serem recebidos pelos componentes da Magistratura, os quais não puderam ser pagos de imediato pela falta de orçamento, situação comum na época, resultando num passivo a ser pago futuramente, criado no atraso de pagamento a ser iniciado em 21 de novembro de 2002, data da deliberação administrativa da Corte de Justiça, situação, pelo que se denota, corriqueira adotada pela Administração.
Esse direito ao pagamento das diferenças de anuênio foi inclusive informado ao Corregedor Nacional da Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos da Inspeção no 200910000008963, conforme se vê do Oficio no 974/GAB/PRES, datado de 23 de abril de 2009, assinado pelo então Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, onde bem esclareceu a origem dessa verba e que o pagamento regular e mensal só se iniciou em 2004, constando no contracheque dos magistrados a partir de setembro de 2003, com a retenção em razão da impossibilidade do pagamento naquele exercício orçamentário (fls. 845 – volume 5).
No que diz respeito à diferença de teto, outra verba colocada sob suspeita de ilegalidade pelo Parquet, é novamente valiosa a colaboração dada pelas informações prestadas no Oficio no 974/GAB/PRES, de 23 de abril de 2009, assinado pelo então Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, e encaminhado ao Corregedor Nacional da Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos da Inspeção no 200910000008963 (fls. 845/861 – volume 5):
Antes dos magistrados serem remunerados com subsídio – regime instituído pela Lei Estadual no 242/2006 – a magistratura mato-grossense se submetia ao regime de remuneração parcelada, sendo que o desembargador não poderia ganhar menos que o Secretário de Estado e nem mais que um Ministro do STF (art. 209 do COJE cqc 63 da LOMAN).
Assim, por meio de deliberações administrativas o vencimento o desembargador sempre esteve no teto (vencimentos dos ministros do STF) e como o cálculo tinha por base o vencimento do Secretário de Estado, ao qual era adicionada a verba de representação de 220% (art 1o., da Lei Complementar 15, de 06.01.1992 c/c o art. 212, do COJE) esse somatório sempre excedia o teto do STF e ficava retido.
Portanto, todas as vezes que o teto do STF era alterado, o novo valor era seguido pelo TJMT, gerando diferenças.
É certo que em muitas ocasiões a informação sobre o novo valor do teto do STF chegou atrasada no TJMT, o que ensejou a aplicação retroativa, gerando várias diferenças salariais que eram acumuladas ao longo do tempo com as designações de Devolução de Retenção, Diferença de Teto/sub-Teto, Equivalência Salarial ou Garantias Constitucionais.
Somente nos anos de 1995 até 2006 o teto do STF foi alterado oito vezes, a saber: (I) R$ 5.148,80 em janeiro de 1995; (II) de fevereiro de 1996 a fevereiro de 2000 R$ 8.000,00; (III) março de 2006 até dezembro de 2001, R$ 11.00000; (IV) janeiro de 2002 até maio de 2002, R$ 11.385,02; (V) julho até dezembro de 2002, R$ 12.720,00; (VI) janeiro até dezembro de 2004, R$ 12.847,19; (VII) janeiro até dezembro de 2005, R$ 21.500,00; (VIIII) janeiro até dezembro de 2006, R$ 24.500,00. (...)”
Então, a remuneração da magistratura de Mato Grosso tinha por fundamento legal o art. 209 do COJE e o art. 63 da LOMAN, cuja regra era que o Desembargador não poderia receber menos que o Secretário de Estado e nem mais que o Ministro do Supremo Tribunal Federal. E toda vez que o teto do Supremo Tribunal Federal era alterado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso fazia a correção dos vencimentos dos magistrados, dando azo essa demora a criação de novas diferenças salariais para os Juízes e Desembargadores.
As diversas designações dadas pelo Departamento de Magistrados para esse pagamento, conforme mencionado na informação presidencial acima retratada (Oficio no 974/GAB/PRES, de 23 de abril de 2009), ou seja, devolução de retenção, diferença de teto/subteto, equivalência salarial ou garantias constitucionais, estão, por sua vez, demonstradas no relatório de classificação da natureza das verbas trazido pelo autor, mostrando que, apesar da falta de uniformidade nas denominações ou nomenclaturas, seria a mesma verba que estava sendo paga.
Ora, se não foram pagos corretamente os valores devidos aos Magistrados em razão da diferença de teto, nada mais justo, correto e legal que fossem contabilizados para pagamento, mesmo muito depois, como atrasados devidos a todos os Juízes e Desembargadores que assim tivessem direito, de modo que não há qualquer ilegalidade nessa atuação administrativa. Ilegal seria não pagar e o Estado de Mato Grosso se apropriar do suor decorrente do trabalho dos seus Magistrados sem justa causa, porque se assim fosse prevaleceria o enriquecimento ilícito, proibido no nosso sistema jurídico.
Sobre a aplicação da correção monetária, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estão pacificadas quanto a sua aplicação aos subsídios, vencimentos e salários de agentes públicos, não havendo a mínima dúvida quanto a esse entendimento, como se verifica nos seguintes julgados:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE COM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A CONTAR DO EFETIVO PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Agravo regimental no qual se alega violação do artigo 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos declaratórios, foi omisso ao não analisar o argumento do recorrente de que o direito de ação dos recorridos estaria alvejado pela prescrição.
2. O acórdão recorrido consignou que as declarações fornecidas pela Diretora do Departamento de Recursos Humanos do Município de Governador Valadares certifica que os vencimentos relativos aos meses de novembro e dezembro de 1996 somente foram pagos às recorridas, em 12/7/2001 e 23/2/2001, sem correção.
3. A Corte estadual rejeitou a arguição de prescrição, ventilada pelo recorrente, em razão da pretensão inicial, referente ao pagamento da correção monetária e aos juros moratórios, ter sido ajuizada em 2/5/2005, dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
4. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que em se tratando de ação proposta para cobrar a correção monetária sobre o pagamento atrasado de parcelas remuneratórias, o prazo prescricional tem início a partir da data do pagamento administrativo realizado sem a devida correção.
5. Assim, não há falar em violação do artigo 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu o direito das recorridas ao recebimento da correção monetária a contar do pagamento dos vencimentos em atraso, afastando a prescrição. 6. Agravo regimental não provido”.(STJ – AgRg no REsp 1197128 / MG – 1a. Turma – Relator Ministro Benedito Gonçalves – Julgado em 19/10/2010).
“CORREÇÃO MONETÁRIA DE VENCIMENTOS EM ATRASO. CARÁTER ALIMENTAR. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO STF. (RE 108.835, ERE 107.794). (RE 136.515 (AgRg), RTJ 156/218)”.
(STF – RE 172709 AgR / SP – 1a. Turma – Relatora Ministra Ellen Gracie – Julgado em 06/03/2001)
Retira-se dos Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acima, que é dever do administrador público pagar, de forma corrigida monetariamente, os vencimentos, subsídios e proventos, toda vez que ocorrer o atraso nesse repasse aos agentes públicos em geral, quer sejam agentes administrativos ou políticos, como o caso dos magistrados.
Ainda seguindo esse raciocínio, sobre a legalidade da correção monetária, observa-se que o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na sua quinta sessão extraordinária administrativa, realizada no dia 3 de maio de 1991, já havia decidido, por unanimidade, aplicar juros e correção monetária aos Magistrados e servidores do Poder Judiciário (fls. 1174/1177 – volume 6):
“Unanimemente decidiram que, com o próximo repasse de recurso do Governo a este Tribunal, sejam pago os juros e correção monetária dos meses de novembro, dezembro e 13o. de 1990, janeiro e fevereiro do corrente ano aos magistrados e servidores do Poder Judiciário.”
Saliente-se que existe até mesmo regra na Constituição Estadual (art. o art. 147, parágrafos 2o, 3o e 4o) determinando que assim se faça, protegendo a todo o funcionalismo público, além de várias decisões superiores do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal garantindo a aplicação desse dispositivo constitucional de garantia.
Até o Tribunal de Contas de Mato Grosso já se posicionou sobre a legalidade das verbas nesse momento analisadas judicialmente, conforme se pode analisar das conclusões dadas pela Corte de Contas quando do julgamento da Consulta no 28/2009, as quais não se distanciam em muito do que foi lançado neste decisório como razão jurídica de decidir.
Em resumo, nenhuma das verbas objeto do presente processo podem ser consideradas ilegais. Também não é difícil verificar que os pagamentos percebidos pelo autor foram os mesmos realizados a todos os Juízes e Desembargadores mato-grossenses, os quais ocorreram sem nenhuma participação desses, sendo tudo proveniente de decisões administrativas do Tribunal de Justiça em sua composição plenária, conforme atesta a certidão no. 38/2008-DOE, já citada neste decisório anteriormente.
Nesta certidão está bem identificado que todos os pagamentos decorrentes de correção monetária, definição de teto e modificação do adicional de tempo de serviço de quinquênio para anuênio foram decididos administrativamente pelo Plenário do Tribunal de Justiça para toda a Magistratura de forma uniforme, não havendo nenhuma distinção quanto a qual Magistrado deveria perceber tais verbas.
Por conta disso, todos aqueles Magistrados que foram beneficiados por tais decisões administrativas e receberam os valores devidos delas decorrentes são na verdade recebedores de boa-fé, de forma que não podem ser penalizados ou responsabilizados para fins de ressarcimento ou restituição ao erário por equívoco de interpretação ou de má aplicação da lei pela Administração.
[...]
As provas carreadas aos autos impõe a procedência dos pedidos declaratórios formulados na petição inicial, ressalvando que não foram contrariadas diretamente pelo réu Estado de Mato Grosso, e estão reforçadas ainda pela falta de combate efetivo ao mérito da demanda declaratória e pela pacificação jurisprudencial acima indicada. [...]. (fls. 1601/1612, volume IX).

Por outro lado, inexiste indício de que o autor, de uma forma ou de outra, contribuiu para que o recebimento ocorresse em preterição a outros iguais credores: requereu e autoridade competente deferiu o pedido.
É necessário enfatizar que o destino dado à importância recebida, sem que haja prova que o emprego posterior do dinheiro se constituía na própria causa do pagamento, é irrelevante.
Logo, a partir dessa premissa, o recebimento lícito de valor devido pelo devedor, não se transforma em ilícito pelo destino que, em tese, poderia ser dar à importância recebida. De igual forma, a ilicitude da causa não se santifica pelo emprego nobre e altruísta que se desse ao valor recebido.
Assim, além da licitude do recebimento, que se presume à míngua de prova em sentido contrário, não se pode afastar a boa-fé objetiva do autor.

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. JUIZ CLASSISTA. FÉRIAS ANUAIS DE SESSENTA DIAS. CONCESSÃO PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃO VIGENTE À ÉPOCA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO IMPETRANTE A CONJURAR A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO.
1. Na ausência, à época dos pagamentos glosados pela autoridade impetrada, de decisão prévia e específica desta Suprema Corte, a respeito do tema das férias anuais de juízes classistas, resulta evidenciada dúvida plausível quanto à legalidade dos atos autorizadores dos mencionados pagamentos, praticados em conformidade com o então disciplinado no Regimento Interno do TRT da 15a Região, aspecto que, aliado à boa-fé do impetrante e à natureza alimentar dos valores recebidos, afasta, na espécie, o dever de devolução de valores ao erário.
2. Decisão agravada proferida em sintonia com os seguintes precedentes: MS 27467 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28.9.2015; AI 490551 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 03.9.2010; e MS 26085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13.6.2008. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Primeira Turma, MS 28165/DF AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES REFERENTES À PARCELA DE 10,87% (IPCR) E RELATIVOS A PAGAMENTO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS E CARGOS EM COMISSÃO. A NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Os valores percebidos em razão de decisão administrativa, dispensam a restituição quando auferidas de boa-fé, aliada à ocorrência de errônea interpretação da Lei, ao caráter alimentício das parcelas percebidas e ao pagamento por iniciativa da Administração Pública sem participação dos servidores.
2. Os valores recebidos com base em decisões judiciais, além de não ostentar caráter alimentar, não são restituíveis na forma da jurisprudência desta Corte. (Precedente AI 410.946-AgR, Min. Rel. Ellen Gracie, DJe 07/5/2010)
3. In casu, O TCU determinou a devolução de quantias indevidamente recebidas por servidores do TJDFT, relativas ao pagamento de valores referentes ao percentual de 10,87%, em razão de decisões judiciais, bem como ao pagamento do valor integral de função comissionada ou cargo em comissão cumulado com remuneração de cargo efetivo e VPNI, devido à decisão administrativa.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, MS 31259/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2015).
Essas, as razões por que RATIFICO a sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 6 de novembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR